Tribunal: TJMT
Processo: 1034016-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034016-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DASSOW - CPF: 058.931.871-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVAS. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos autos de Embargos à Execução ajuizados por produtor agropecuário, sob o fundamento de que os elementos dos autos afastam a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação patrimonial do agravante justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e se, subsidiariamente, é possível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

III. razões de decidir

3. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

4. A documentação apresentada pelo agravante demonstra a posse de patrimônio expressivo (imóvel rural avaliado em R$ 1.800.000,00, veículos e acesso a crédito bancário), incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A possibilidade de obter crédito junto a instituição financeira e a titularidade de bens de valor afastam a alegação de indisponibilidade financeira imediata e de comprometimento da subsistência familiar.

6. A negativa do benefício não configura violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, sendo resultado da análise objetiva das provas constantes nos autos.

7. Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se que a decisão de 1o grau já autorizou o parcelamento das custas em seis vezes, em conformidade com o art. 98, § 6o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADRIANO MARTINS DASSOW, contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator, originário da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1000782-27.2025.8.11.0100), ajuizada pelo agravante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça decidido pelo juízo de origem (cf. Id. no 320048874).

Na decisão interlocutória, o MM. Juiz de Direito entendeu que os elementos constantes dos autos — especialmente a propriedade de imóvel rural avaliado em R$ 1.800.000,00, a titularidade de veículos, a qualificação profissional como produtor agropecuário, bem como a recente contratação de crédito no valor de R$ 21.700,00 — afastariam a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Por esse motivo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, facultando, subsidiariamente, o parcelamento em seis parcelas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido por decisão monocrática, sob o fundamento de que sua condição financeira, demonstrada nos autos, seria incompatível com o benefício pleiteado.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta que a mera existência de patrimônio não é suficiente para afastar a hipossuficiência, alegando que o imóvel rural indicado em sua declaração de imposto de renda constitui sua residência e meio de subsistência, não representando liquidez apta a suportar despesas processuais sem comprometer sua dignidade.

Assevera que possui rendimentos modestos, conforme revelariam os extratos bancários, declarações fiscais e demais documentos juntados aos autos, os quais demonstrariam fluxo financeiro restrito e ausência de reservas capazes de suportar os custos processuais.

Alega, ainda, que a decisão impugnada viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Defende, por fim, que, não sendo possível a concessão integral da gratuidade, deve ser assegurado o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, a fim de evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa no âmbito dos Embargos à Execução.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reconsideração ou reforma da decisão monocrática, para concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito ao parcelamento das custas (cf. Id. no 326354892).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência ao disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo Interno não comporta provimento.

Embora o agravante sustente não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, a documentação por ele próprio apresentada revela situação patrimonial que afasta, de forma inequívoca, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, por força do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, a simples declaração de pobreza não é suficiente para ensejar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo imprescindível a análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, a fim de verificar se o requerente efetivamente preenche os requisitos legais.

No caso em apreço, os documentos juntados pelo próprio agravante revelam patrimônio expressivo. Conforme sua Declaração de Imposto de Renda de 2023, é proprietário do imóvel rural denominado “Sítio Pingo de Água”, com valor declarado de R$ 1.800.000,00, além de veículo VW/Gol avaliado em R$ 25.000,00.

Adicionalmente, consta que o agravante se identifica como “Produtor Agropecuário em Geral”, atividade compatível com a posse do imóvel rural e indicativa de geração de renda.

Destaca-se, ainda, a contratação recente de empréstimo no valor de R$ 21.700,00, com pagamento em 36 parcelas de R$ 926,02, o que pressupõe aprovação por instituição financeira, após análise da capacidade de pagamento do tomador.

Também se verifica a posse de outro veículo (SAVEIRO/CE), oferecido como garantia na operação de crédito, reforçando a incompatibilidade entre sua situação patrimonial e a alegada hipossuficiência.

O argumento de que a mera titularidade de bens não significa disponibilidade financeira imediata e que a alienação do imóvel comprometeria sua subsistência não se sustenta diante da magnitude do patrimônio e da capacidade de obtenção de crédito demonstrada.

O benefício da gratuidade da justiça destina-se à proteção do mínimo existencial, sendo voltado exclusivamente àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as despesas do processo, não se prestando a desonerar aqueles que detêm patrimônio relevante, mesmo que enfrentem dificuldades momentâneas de liquidez.

Importa salientar que a análise dos documentos apresentados pelo agravante não configura ofensa ao contraditório, tratando-se de providência necessária à aferição do direito à gratuidade.

Dessa forma, não havendo provas suficientes para embasar a pretensão, o indeferimento do benefício é ato que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, não havendo provas suficientes a embasar a pretensão, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, verifica-se que a própria decisão de primeiro grau já deferiu o parcelamento em 6 (seis) parcelas mensais, o que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026